Tribunal: TJSP
Processo: 2035919-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Indeferimento do pedido da credora de quebra do sigilo bancário dos devedores a fim de averiguar a movimentação financeira dos últimos doze meses – Diversas diligências na busca de patrimônio dos devedores nos últimos três anos que resultaram sem êxito, nada indicando a utilidade da medida pleiteada – Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000461993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035919-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INCOSUL INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, são agravados ODIMAR
APARECIDO TEDESCO e TANIA DE ALMEIDA PERSON TEDESCO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2035919-21.2020.8.26.0000 – VOTO No 40.220
2/4
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2035919-21.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO F.R. VILA PRUDENTE
AGRAVANTE: INCOSUL INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
AGRAVADOS: ODIMAR APARECIDO TEDESCO E OUTRA
VOTO No 40.220
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Indeferimento do pedido da
credora de quebra do sigilo bancário dos devedores a fim de
averiguar a movimentação financeira dos últimos doze meses
Diversas diligências na busca de patrimônio dos devedores
nos últimos três anos que resultaram sem êxito, nada
indicando a utilidade da medida pleiteada
Agravo de
instrumento não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que, em sede de ação regressiva de cobrança deduzida por
incorporadora sub-rogada nos direitos do condomínio, na fase de cumprimento de
sentença, indeferiu o pedido da credora de quebra do sigilo bancário dos
devedores a fim de averiguar a movimentação financeira dos últimos 12 meses.
Afirma a agravante que as primeiras medidas constritivas
pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD restaram infrutíferas e, em nova
pesquisa realizada dois anos depois, foi encontrada a quantia de R$ 1.402,91 de
titularidade da agravada TANIA, montante que foi imediatamente bloqueado, mas
que acabou sendo liberado aos agravados em julgamento de agravo de
instrumento nesta Câmara, tendo sido indeferido no mesmo julgado o pedido de
retenção de 30% do salário do agravado ODIMAR. Alega que, dessa forma, se
viu sem alternativas para que conseguisse localizar qualquer bem em nome dos
agravados, razão pela qual pleiteou ao D. Juízo “a quo” a medida atípica de
quebra de sigilo bancário dos agravados com a finalidade de descobrir se estes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2035919-21.2020.8.26.0000 – VOTO No 40.220
3/4
movimentaram suas contas no intuito de frustrar a execução ou até mesmo para
saber se estão ocultando bens. Sustenta que, em casos como este, a
jurisprudência deste Tribunal entende que pode ser adotada a medida
excepcional aqui pretendida, conforme precedentes que colaciona. Argumenta
que, com a análise das contas e movimentações bancárias, com fluxos de
entrada e saída de valores, é possível vislumbrar, de forma real e verdadeira, o
panorama financeiro dos agravados, seja para comprovar que realmente não
possuem condições de arcar com a dívida na atualidade, seja para comprovar a
possibilidade de ocultação de bens. Ressalta que não se sabe quantas são as
fontes de renda dos agravados, sendo possível que estejam movimentando suas
contas bancárias de modo a sempre deixá-las sem nenhum montante disponível
para bloqueio, o que somente será possível saber com a quebra do sigilo
bancário. Pondera que a decisão agravada limita a prerrogativa legal de ver
satisfeito seu crédito e privilegia a inadimplência dos agravados, estimulando-os a
repetir a reprovável conduta com terceiros. Salienta que, em que pesa a quebra
do sigilo bancário ser realizada através do Bacen, para adoção de tal medida é
necessário pedido específico junto à Instituição, através de ofício, justamente por
se tratar de medida atípica não abrangida pelo sistema regular de buscas do
BACENJUD. Requer o provimento do recurso para que seja deferia a medida
pretendida.
Transcorre “in albis” o prazo para contraminuta.
É o relatório.
A agravante persegue desde 2017 a satisfação do seu
crédito perante os agravados no importe, àquela época, de R$ 45.980,75 e que
depois acabou majorado para R$ 97.548,18, por força do julgamento da apelação
interposta pela agravante, isto em setembro de 2018.
Os agravados foram intimados a satisfazer a dívida e
não o fizeram, nem tampouco ofertaram impugnação, resultando infrutíferas todas
as diligências encetadas na busca de bens e dinheiros dos agravados para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2035919-21.2020.8.26.0000 – VOTO No 40.220
4/4
satisfação do débito, o que ensejou o pedido formulado pela agravante e que foi
indeferido no “decisum” atacado.
Pois bem, tal “decisum” está assim fundamentado:
“Em que pesem as alegações do credor, indefiro o pedido de
quebra de sigilo dos réus a fim de averiguar movimentação financeira dos últimos 12
meses, além dos que já realizados nos autos, pois não há o menor indício de que os réus
possuam patrimônio e o estejam ocultando. Já foi expedida determinação de bloqueio on
line de ativos financeiros do devedor, buscas na DRF e no Renajud, busca de planos de
previdência privada, tudo sem êxito.
Sem perder de vista que as pesquisas realizadas pelo Bacen-
Jud alcançam toda movimentação financeira dos devedores (Comunicado BACEN no
31505/2017 informa sobre a integração das corretoras e distribuidoras de títulos e valores
mobiliários e das sociedades de crédito ao sistema BACEN-JUD 2.0).
Anote-se, outrossim, que a dívida aqui perseguida decorre da
desapropriação do imóvel dos réus, sendo razoável supor que se possuíssem algum
patrimônio não teriam chegado à situação extrema de perderem o imóvel.
Portanto, o que era razoável e estava ao alcance deste juízo
foi providenciado, conforme já requerido.”
Com a devida vênia, o que foi alegado na minuta
recursal não infirma tal decisão, evidente a inutilidade da medida requerida pela
agravante, levando-se em conta, inclusive, que praticamente nos últimos três
anos foi tentada a penhora “on line”, sem que fossem encontrados recursos
capazes de satisfazer minimamente o crédito perseguido.
Nessa toada, de rigor o não provimento do agravo.
Isto posto, voto pelo não provimento do agravo de
instrumento.
SÁ DUARTE
Relator